Tribunal: TJDFT
Processo: 0746664-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar; (ii) verificar se a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas; (iii) analisar se é cabível a desclassificação para uso pessoal; (iv) apreciar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar é considerada lícita quando amparada em fundadas razões, objetivamente verificadas no caso concreto, havendo situação de flagrante delito, hipótese que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF/88.
4. Os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob contraditório, possuem força probatória quando harmônicos e coerentes com os demais elementos de convicção dos autos, como laudos periciais, denúncias, filmagens e apreensões.
5. A apreensão de diversas porções de drogas de naturezas distintas (maconha, cocaína e MDA), além de balança de precisão e dinheiro em espécie, afasta a alegação de consumo pessoal e confirma o intuito de difusão ilícita.
6. O tráfico privilegiado exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa; a habitualidade demonstrada pela multiplicidade de transações e denúncias inviabiliza a aplicação da minorante.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, XI; CPP, arts. 157, 240, § 2o, 244 e 386; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, b, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da repercussão geral); STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJDFT, Acórdão 1831061, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1630784, 1a Turma Criminal, j. 20.10.2022.